Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709438-56.2022.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: BENJAMIM LEOPOLDO DA LUZ D E S P A C H O BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61135869. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator